Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723882-54.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VLADIMIR DE CASSIO SANTOS DOS SANTOS, MARCELO TORRES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de processo retirado de pauta virtual e incluído na 29a Sessão Ordinária Presencial – 1TCR – 12/12/2024, tendo em vista o requerimento de sustentação oral (IDs 66552190 e 66781656). Em petição aviada ao ID 67056027, pugna o apelante Marcelo Torres dos Santos pela redesignação da sessão de julgamento, sob o argumento de que, na mesma data e horário, o seu advogado constituído, Dr. Leandro Barbosa da Cunha – OAB/DF 69.727, possui um horário agendado para atendimento com o magistrado da VEP/DF, às 15:15 hs, de modo que “há uma grande possibilidade de que os horários se conflitem”. Nada obstante, o documento juntado ao ID 67056037, se refere tão somente a um email de resposta em que a VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF confirma o registro de solicitação de atendimento pelo causídico para tratar do processo de no 0405250-97.2021.8.07.0015 e pede que aguarde contato para confirmação, não se prestando, pois, a justificar a ausência do advogado na sessão de julgamentos. Ademais, do petitório juntado ao ID 66552190, consta requerimento, assinado pelo próprio Dr. Leandro Barbosa da Cunha, para que fosse mantida a habilitação do Dr. CESAR AUGUSTO LAUREANO VON HELDEN OAB/RS 28.047, com quem atuaria em conjunto (ID 64304563), o que indica que o peticionante não é o único representante do acusado. Desse modo, INDEFIRO o pedido, mantendo, pois, o julgamento do presente recurso na sessão do dia 12/12/2024 (ID 66822990). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora